Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718381-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEAL CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: JULIANA ABREU GIACOMELI, IVAN DEO SANT ANNA DA SILVA MELLO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração deduzido por LEAL CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME em relação à decisão pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. LEAL CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME alega, em síntese, que, "após a recente interposição de agravo interno nestes autos pela Agravante (ID 26636172) visando a reconsideração/reforma da r. decisão de ID 26490177, foi disponibilizada no DJE de hoje (22/06/2021), decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem (doc. 01 – ID na origem 95110481) determinando, em suma, a retirada IMEDIATA dos móveis da residência dos Autores, sob pena de descarte. ( ). Tal decisão foi proferida após os Autores, ora Agravados, apresentarem petição informando que não têm mais interesse na realização de audiência de conciliação” (ID 266699265). E pede: “Assim, considerando a ocorrência de fato novo (cf. arts. 342 e 493, ambos do CPC e aplicáveis também em sede recursal) – pedido de cancelamento da audiência de conciliação pelos Autores e disponibilização de decisão interlocutória determinando a retirada imediata dos móveis, e a urgência do pedido – perigo de dano reverso, a Agravante pugna pela reconsideração da r. decisão de ID 26490177, sem a oitiva da parte contrária”. É o relatório. Decido. Na origem, LEAL CONSULTORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME interpôs agravo de instrumento com pedido de feito suspensivo contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n° 0710218-42.2021.8.07.0001 (ajuizada por IVAN DEO SANT ANNA DA SILVA MELLO FILHO e JULIANA ABREU GIACOMELI, ora agravados, em face da agravante e de ITALÍNEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido via da seguinte decisão: "Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LEAL CONSULTORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n° 0710218-42.2021.8.07.0001 (ajuizada por IVAN DEO SANT ANNA DA SILVA MELLO FILHO e JULIANA ABREU GIACOMELI, ora agravados, em face da agravante e de ITALÍNEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA). Dadas as especificidades do caso, traça-se breve escorço histórico da controvérsia. Cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c indenizatória ajuizada pelos ora agravados, em 29.3.2021, pela qual requereram liminarmente a 'concessão da tutela de urgência para que seja declarado rescindido o contrato com as rés, obrigando a primeira ré a desinstalar todos os móveis instalados, no prazo de 72 horas de acordo com a disponibilidade dos Autores, sob pena de multa diária' (ID 87555462, p. 16 – autos originários). Em 29.3.2021, deferida a liminar nos seguintes termos: 'Os autores celebraram contrato com os réus para fornecimento e instalação de móveis planejados, mas alegam que os prazos e o padrão de qualidade não foram atendidos. Assim, contrataram terceira pessoa para produzir os móveis, de modo que pleiteiam a resolução do contrato firmado com os réus. Em sede de antecipação da tutela, pedem a declaração de rescisão do contrato, obrigando a primeira ré a 'desinstalar todos os móveis'. Os documentos que instruem a inicial confirmam a versão dos autores, em especial o e-mail da arquiteta Natalia Zapata, listando os defeitos encontrados (ID 87557036), além das fotos apresentadas no ID 87558763. Mesmo que não finalizado, o serviço prestado não aparenta nem de longe a qualidade desejada. Somado a isso, os prazos não foram cumpridos, pois estipulado em 45 dias úteis para a entrega dos móveis, mais 7 dias úteis para início da montagem e 3 dias úteis por ambiente. Ocorre que, passados mais de 100 dias úteis, nenhum ambiente foi concluído, o que autoriza os autores a requererem a resolução do contrato. Portanto, o direito alegado é provável. Quanto ao risco de dano, os autores alegam que já contrataram terceira pessoa para produção e instalação dos móveis planejados, de modo que não podem aguardar o fim da ação, em especial porque o imóvel que está sendo reformado é para moradia da família. Destaco que em eventual reforma desta decisão, os autores poderão ser condenados a ressarcirem eventuais prejuízos sofridos pelas demandadas. Pelo exposto, defiro o pedido de urgência para determinar que a primeira ré, em até cinco dias a contar da intimação desta decisão, promova a desmontagem e remoção dos móveis planejados instalados na residência dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 40.000,00. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato. Designe-se a audiência de conciliação no CEJUSC. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Confiro a esta decisão força de mandado.' (ID 87580337, autos originários - grifei). Em 12.04.2021, noticiado o falecimento do sr. Erivan de Almeida Leal, empresário individual representante da ré LEAL CONSULTORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME, ocorrido em 27.3.2021 (ID 88580836, autos originários). Em resposta (ID 88667629, autos originários), os autores/agravados alegaram que 'o réu faleceu em 27/03/2021 e a mesma ainda continua funcionando normalmente e ativa na Receita Federal'; e, dada a não abertura de inventário judicial, requereram o deferimento do pedido para que os Autores retirassem os moveis planejados de forma que pudessem continuar com as obras no imóvel com outra empresa de marcenaria contratada. Em 20.4.2021, pela decisão de ID 89130040 dos autos originários, deferido o pleito do autor de retirada dos móveis às custas da ré LEAL CONSULTORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME nos termos do art. 249, parágrafo único do Código Civil. Em 29.4.2021, pela decisão de ID 90189623 dos autos originários, determinada a citação e intimação dos herdeiros do representante legal da ré LEAL CONSULTORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME quanto à decisão liminar pela qual determinada a retirada dos móveis, certidão de juntada aos autos, em 19.5.2021, dos AR’s cumpridos (ID 92166551, autos originários). Agravo de instrumento interposto pela ré LEAL CONSULTORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME em 9.6.2021 (ID 26333414). Nas razões, sustenta não ter ocorrido atraso na entrega e montagem dos móveis contratados; 'por ocasião da contratação firmada em 14/10/2020 o apartamento dos Agravados estava em obras, o que impedia a medição dos ambientes e consequentemente o pedido de confecção dos móveis'; que 'somente em 25/11/2020 os Agravados disponibilizaram o apartamento para que as medidas pudessem ser tiradas', o que estaria em acordo em cláusula contratual de 'entrega futura'; que 'os móveis começaram a ser entregues ainda no final do mês de janeiro, e mesmo o apartamento ainda estando em obras, o que em princípio impediria a montagem, excepcionalmente a montagem teve início, para atender ao (insistente) pedido dos Agravados'; e que 'o prazo contratual de 45 (quarenta e cinco) dias úteis para a entrega dos móveis somente começou a fluir no dia 26/11/2020, donde se conclui que a entrega e a montagem não ocorreram em desacordo com a previsão contratual'. Alega, quanto aos sustentados defeitos e qualidade dos móveis, que 'a r. decisão ora combatida baseou-se em dois documentos: o Relatório da Arquiteta dos Agravados apontando diferenças entre o seu projeto e os móveis montados e email da mesma profissional elencando defeitos nos produtos'; que 'o projeto da Arquiteta não foi o projeto aprovado para fins de confecção dos móveis, senão o projeto da própria loja', conforme o contrato firmado. Salienta que 'referido projeto da loja foi aprovado pelos Agravados e enviado por email em 03/12/2020, sem oposição, e somente em 04/03/2021, quando 90% dos móveis já estavam montados e a poucos dias do ajuizamento da ação originária, é que a Agravada enviou correspondência eletrônica argumentando que não lhe teria sido enviado o ‘caderno técnico’.' Aduz que 'a correspondência eletrônica produzida pela Arquiteta dos Agravados corrobora a informação no sentido de que os ‘defeitos’ consubstanciam, em verdade, ajustes de acabamento, que poderiam ter sido facilmente sanáveis se os Agravados tivessem permitido o (combinado) retorno dos prepostos da Agravante ao apartamento para os ajustes finais'. Argumenta que 'os Autores optaram por contratar outra empresa para prestar os mesmos serviços da Agravante em 24/03/2021, cinco dias antes do ajuizamento da ação [ ] o fizeram por sua conta e risco, antes mesmo de obter qualquer decisão judicial favorável, não podendo a sua decisão pessoal de adquirir móveis novos, sem sequer permitir que a Agravante entrasse no imóvel para fazer os ajustes que já haviam sido inclusive combinados, servir de fundamento de ‘perigo’.' Afirma que presente o perigo reverso no caso, pois os móveis não teriam valor comercial 'após retirados do local para o qual foram planejados'; e que 'a retirada dos móveis do local impede a posterior (e requerida em contestação) realização de perícia, a fim de demonstrar que efetivamente os móveis foram fabricados de acordo com a previsão do contrato firmado entre as partes e que eventuais divergências podem facilmente ser sanadas com ajustes pontuais'. Por fim, sustenta que satisfeitos os pressupostos para concessão da tutela de urgência recursal: 'Agravante está sendo compelida a retirar imediatamente os móveis, pena de vultosa multa, quando em verdade poderia adentrar no imóvel para sanar eventuais ajustes identificados'; e 'a circunstância de ter sido designada audiência de conciliação para o próximo dia 09/08/2021 [ ] recomenda o imediato deferimento da tutela cautelar, uma vez que, a permanecer a decisão judicial que determinou a retirada dos móveis pena de multa, qualquer acordo fica inviabilizado'. Ao final, requer: 'Por tudo quanto foi exposto, a Agravante requer, liminarmente, seja deferida a antecipação de tutela recursal, nos termos do disposto no artigo 1.019-I do CPC, consistente na imediata suspensão da decisão agravada, que determinou a desmontagem e remoção dos móveis planejados pena de multa. Ao final, confia seja dado provimento ao recurso para confirmar a concessão da tutela provisória, reformando-se a decisão agravada para indeferir o pedido dos Agravados de desmontagem e remoção dos móveis' (ID 26333414, p. 14) Preparo regular (ID 26333436). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: 'Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário'. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I (decisão pela qual deferida tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Na presente sede, intenta a agravante 'seja deferida a antecipação de tutela recursal, nos termos do disposto no artigo 1.019-I do CPC, consistente na imediata suspensão da decisão agravada, que determinou a desmontagem e remoção dos móveis planejados pena de multa' (ID 26333414, p. 14) Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores para a pretendida antecipação da tutela, probabilidade do direito que não se evidencia. Como se viu, decisão liminar concessiva da obrigação de fazer consistente na retirada dos móveis planejados do interior do imóvel pautada na prova acostada à petição inicial pelos autores/agravados, notadamente o teor do e-mail enviado pela arquiteta dos agravados ao representante legal da ré/agravante, pelo qual lista os defeitos encontrados nos armários instalados (ID 87557036, autos originários), o que em desacordo com o projeto apresentado por referida profissional, e corroborado pelas fotografias acostadas ao ID 87558763 dos autos originários, indicativas de que não atingida a qualidade esperada do serviço contratado. No sentido, de ser destacado o que pontuado pela arquiteta Natalia Zapata: 'Boa tarde, hoje estive na obra para analisar os pontos críticos localizados na marcenaria até então. De modo geral, o projeto foi todo reformulado, conforme o áudio enviado pelo sr. Erivan, não seguiu meu projeto, o que está lá é outro projeto apesar de levar esteticamente o meu em consideração, nas palavras dele, mas fiz uma listinha sucinta de itens que ao meu ver não podem passar' (ID 87557036, autos originários). Saliente-se, também, que, à vista do contrato de prestação de serviços firmado pelas partes e acostado pelos autores/agravados à petição inicial, loja contratada para prestar os serviços 'de acordo com o projeto aprovado': '1. O CONSUMIDOR, na melhor forma de direito, contrata a LOJA para fornecimento de móveis planejados da marca ITALINEA, bem como a prestação de serviços, através da elaboração de projeto, entrega, instalação e montagem dos móveis, de acordo com o projeto aprovado.' '4. O CONSUMIDOR, através dos pagamentos descritos no quadro resumo e das providências complementares constantes no presente contrato, receberá da LOJA os produtos descritos e de fabricação da ITALINEA, bem como a prestação dos serviços pertinentes e de acordo com o projeto aprovado, o qual, assinado pelas partes, se constitui em compromisso únicos deste contrato'. (ID 87556995, p. 3, autos originários – grifei) Assim é que, nesta sede e no presente momento processual, inviável desconstituir o que bem analisado em sede de probabilidade do direito dos agravados ('Os documentos que instruem a inicial confirmam a versão dos autores, em especial o e-mail da arquiteta Natalia Zapata, listando os defeitos encontrados - ID 87557036, além das fotos apresentadas no ID 87558763. Mesmo que não finalizado, o serviço prestado não aparenta nem de longe a qualidade desejada. Somado a isso, os prazos não foram cumpridos, pois estipulado em 45 dias úteis para a entrega dos móveis, mais 7 dias úteis para início da montagem e 3 dias úteis por ambiente. Ocorre que, passados mais de 100 dias úteis, nenhum ambiente foi concluído, o que autoriza os autores a requererem a resolução do contrato'), ao risco de dano em favor daqueles ('Quanto ao risco de dano, os autores alegam que já contrataram terceira pessoa para produção e instalação dos móveis planejados, de modo que não podem aguardar o fim da ação, em especial porque o imóvel que está sendo reformado é para moradia da família'), destacado o fato de que, 'em eventual reforma desta decisão, os autores poderão ser condenados a ressarcirem eventuais prejuízos sofridos pelas demandadas', razão do deferimento do 'pedido de urgência para determinar que a primeira ré, em até cinco dias a contar da intimação desta decisão, promova a desmontagem e remoção dos móveis planejados instalados na residência dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 40.000,00'). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbrada a alegada probabilidade do direito, indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC)” (ID 26490177). Contra tal decisão, a agravante LEAL CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME interpôs agravo interno (ID 26636172). Determinada a intimação dos "agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno” em 21/6/2021 (ID 26647809), a agravante LEAL CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME interpõe agora (22/6/2021) o presente pedido de reconsideração com o mesmo fim: concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os autos vieram-me conclusos. O alegado fato novo não se presta ao fim pretendido. Quando da análise da questão em sede do pedido liminar, já anotadas as razões por que inviável desconstituir as razões que fundamentaram, na origem, o deferimento do "pedido de urgência para determinar que a primeira ré, em até cinco dias a contar da intimação desta decisão, promova a desmontagem e remoção dos móveis planejados instalados na residência dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 40.000,00)”. Ou seja: naquela oportunidade, determinado à agravante retirasse, em até cinco dias, os móveis instalados na residência dos autores. Se, eventualmente, não cumpriram referida decisão, a segunda decisão que agora alegam constituir fato novo não tem o condão de desconstituir os fundamentos da decisão desta Relatoria pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo: “...nesta sede e no presente momento processual, inviável desconstituir o que bem analisado em sede de probabilidade do direito dos agravados. Os documentos que instruem a inicial confirmam a versão dos autores, em especial o e-mail da arquiteta Natalia Zapata, listando os defeitos encontrados - ID 87557036, além das fotos apresentadas no ID 87558763. Mesmo que não finalizado, o serviço prestado não aparenta nem de longe a qualidade desejada. Somado a isso, os prazos não foram cumpridos, pois estipulado em 45 dias úteis para a entrega dos móveis, mais 7 dias úteis para início da montagem e 3 dias úteis por ambiente. Ocorre que, passados mais de 100 dias úteis, nenhum ambiente foi concluído, o que autoriza os autores a requererem a resolução do contrato. Quanto ao risco de dano, os autores alegam que já contrataram terceira pessoa para produção e instalação dos móveis planejados, de modo que não podem aguardar o fim da ação, em especial porque o imóvel que está sendo reformado é para moradia da família, destacado o fato de que, 'em eventual reforma desta decisão, os autores poderão ser condenados a ressarcirem eventuais prejuízos sofridos pelas demandadas', razão do deferimento do 'pedido de urgência para determinar que a primeira ré, em até cinco dias a contar da intimação desta decisão, promova a desmontagem e remoção dos móveis planejados instalados na residência dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 40.000,00). Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de reconsideração. Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora